Tribunal: TJSP
Processo: 3002987-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária, e determinou a aplicação do IPCA-A. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002987-31.2018.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária, e determinou a aplicação do IPCA-A. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no 11.960/2009, em relação à correção monetária, e determinou a aplicação do IPCA-A. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002987-31.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados SEBASTIÃO LAMIM, ARLINDO ARTHUSO,
FRANCISCO
CARLOS
GONÇALVES,
JOSE
TEODORO
ALVES,
JORGE
CARAVAGE e RUBENS MAGOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o julgado. VU,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002987-31.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.164
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3002987-31.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: SEBASTIÃO LAMIM E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para
eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil. Acórdão anterior que afastou o critério da Lei no
11.960/2009, em relação à correção monetária, e determinou a
aplicação do IPCA-A. Posicionamento compatível com a decisão
do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) e REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 182/188, esta C. Câmara afastou o critério da
Lei n. 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, e determinou a aplicação do
IPCA-E para atualização do crédito dos agravados.
A Fazenda do Estado, então, interpôs recurso extraordinário
(fls.192/207) e recurso especial (fls. 209/223).
Tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810
do STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 237/241).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o v. acórdão desta
C. Câmara convergiu quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em
20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral reconhecida no RE 870.947,
fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera
seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002987-31.2018.8.26.0000 -Voto no
3
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação
aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, mantenho o julgado anterior (fls. 182/188).
FERREIRA RODRIGUES
Relator